Tribunal: TJBA
Processo: 8002936-95.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002936-95.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LINDINALVA LOPES VIEIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
REBECA VIEIRA CERQUEIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA, CAMILA RAIMUNDO GERMANN

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS NA ORIGEM COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO DOS ARTIGOS 10 E 1.023, § 2º, AMBOS DO CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DEMONSTRADA. DEFERIMENTO.
1.
É nula a decisão que acolhe embargos de declaração com efeito infringente sem a prévia intimação da parte contraria. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002936-95.2020.8.05.0113
, em que figuram como apelante
LINDINALVA LOPES VIEIRA CERQUEIRA
e como apelada
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .